Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
D E S P A C H O Recebo as contrarrazões de ID 42726880. Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 15 (quinze) dias, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 42726880. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora